Tribunal: TJDFT
Processo: 0715208-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ILICITUDE DE PROVA. BUSCA DOMICILIAR. VIA INADEQUADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas, com posterior conversão da prisão em preventiva, sob fundamento de garantia da ordem pública, no qual se requer a revogação da custódia cautelar, a aplicação de medidas cautelares diversas e o reconhecimento da ilicitude da prova decorrente de busca domiciliar.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos e individualizados; e, (ii) estabelecer se é possível reconhecer, em habeas corpus, a ilicitude da prova decorrente de busca domiciliar.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, não se admitindo decisão baseada em argumentos genéricos, sob pena de violação ao art. 315, § 2o, do CPP e ao art. 93, IX, da CF.

4. A invocação abstrata da garantia da ordem pública, desacompanhada de elementos específicos que indiquem risco de reiteração delitiva ou periculosidade do agente, não justifica a custódia cautelar.

5. Com o juízo de origem deixou de analisar a adequação e suficiência de medidas cautelares diversas, em afronta ao art. 282, § 6o, do CPP, a decisão pode ser revista.

6. Se a quantidade de entorpecente apreendida não se revela expressiva, inexistindo elementos concretos de habitualidade criminosa ou vínculo com organização criminosa que justifiquem maior rigor na medida, a ordem deve ser concedida.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 319 do CPP.

8. A análise da alegada ilicitude da prova decorrente de busca domiciliar demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

DISPOSITIVO

9. Ordem admitida e parcialmente concedida.